Tribunal: STF
Processo: Rcl 66703
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 549 DE RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por LUCIANO FERREIRA DA SILVA, contra ato decisório proferido pela 1ª Turma Recursal de Uberlândia, nos autos do processo n. 0003377-34.2012.4.01.3802, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no ARE n. 648.629 (Tema n. 549).



    2. A parte reclamante relata que a demanda de origem refere-se à ação previdenciária com “requerimento de concessão de auxílio doença previdenciário com ulterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, que foi julgada procedente no primeiro grau de jurisdição em audiência una, ainda daquela assentada, devidamente intimadas todas as partes do processo nos termos da Lei” (e-doc. 1, fl. 5).



    Sustenta que “o marco inicial para o prazo de interposição do recurso inominado de ambas as partes, nos termos da Lei, ocorreu na data da audiência (10/05/2014). Todavia, o INSS somente interpôs o recurso após intimação pessoal (29/05/2014), com protocolo da petição em 11/06/2024, ou seja, após o prazo de 10 dias determinado pela Lei dos Juizados Especiais Federais” (e-doc. 1, fl. 5).



    Argumenta que “foi arguida a intempestividade recursal do INSS nas contrarrazões ao Recurso Inominado. Contudo, a Egrégia Turma Recursal deu provimento ao recurso do INSS, cassando a decisão a quo que concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente ao beneficiário, arguindo que o recurso estava tempestivo” (e-doc. 1, fl. 6).



    Decidiu a Turma recursal quanto ao tema que (e-doc. 31):



    “Em relação à alegação de intempestividade do recurso, observo que a ata de audiência, de fato, fixou o início do prazo recursal em 12/05/2014. No entanto, condicionou-o à remessa dos autos (...), o que ocorreu apenas em 06/06/2014 (...). Como a interposição do recurso se deu em 11/06/2014 (...), reconheço a sua tempestividade e afasto a preliminar invocada”.



    Contra essa decisão, foram manejados embargos de declaração, que foram desprovidos.



    Em seguida, “a Reclamante interpôs o Recurso Extraordinário, entendendo que a Lei n. 10.259/01 traz mandamento constitucional que representa questão de ordem constitucional, geral, econômica e de violação ao devido processo legal, tal como, alegou a violação ao entendimento exarado por esta Eg. Corte nos autos do ARE 648629 (tema 549). Contudo, foi negado seguimento ao referido recurso pela Egrégia Turma Recursal dos Juizados Especiais de Uberlândia” (e-doc. 1, fl. 6).



    Contra a decisão proferida em sede de recurso extraordinário, foi interposto agravo, em que restou consignado que (e-doc. 25):



    “No recurso extraordinário, o autor insurgiu-se contra acórdão que deu provimento ao recurso do INSS e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por invalidez. Sob o argumento de que o recurso inominado do INSS era intempestivo, o autor concluiu que o julgado desta Turma ‘representa quebra da isonomia determinada por Lei Federal, pois vilipendia a Constituição Federal quando se trata de garantias individuais e do devido processo legal’. No julgamento do ARE 748.371/MT (Tema 660), o STF decidiu que não possui repercussão geral o recurso extraordinário versando sobre ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando a solução da controvérsia depender da análise de normas infraconstitucionais, tal como ocorre no presente caso. Diante do exposto, mantenho a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo autor, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC”.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pleiteia o acolhimento da presente reclamação para que seja cassado definitivamente a decisão reclamada para que seja declarada a intempestividade do recurso inominado do INSS.



    3. O INSS, em sede de contestação, argumenta que (e-doc. 40):



    “Com a devida vênia, não há que se falar em ofensa ao Tema 549 do STF, uma vez que o Acórdão reclamado esclareceu que a intimação da Fazenda Pública se deu por remessa dos autos em 06/06/2014, enquanto que o recurso foi interposto em 11/06/2014, sendo tempestivo o recurso inominado. O Acórdão reclamado demonstra ainda que foi a própria ata de audiência que condicionou o início do prazo à remessa dos autos.



    (...)



    Como se depreende, não há qualquer aderência entre o objeto da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma reclamado, pois foi a própria ata de audiência de sentença que condicionou o início do prazo à remessa dos autos.



    (...)



    Por fim, este STF possui jurisprudência pacífica no sentido de que não cabe reclamação para discutir equívoco na aplicação de tema de repercussão geral.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (e-doc. 43):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL DO INSS. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 648.629/RJ – TEMA 549 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL QUE NÃO DISCUTIU A MATÉRIA POSTA NO PARADIGMA. PRECEDENTES. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…) § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que foi manejado agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    5. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada:



    Tema n. 549: A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.



    6. Quanto à suposta violação ao que decidiu esta Corte no ARE n. 648.629 (Tema n. 549 de RG), sem razão o reclamante, pois a decisão reclamada limitou-se a constatar a tempestividade do recurso interposto, não se debruçando sobre à prerrogativa da intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 



    Não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 648.629 (Tema n. 549 de RG), o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL n. 36.688 AgR, RCL n. 50.423 AgR e Rcl n. 50.296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente